Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ONUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CUIDADOS MINIMOS PARA COMPRA DO VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação previsto no artigo no artigo 180, caput, do Código Penal.

II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de dolo do agente ao adquirir/receber e conduzir veículo automotor que sabia ou deveria saber, ser de origem ilícita, para reformar a sentença para absolvê-lo ou desclassificar a conduta para para receptação culposa.

III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso. 3.1 A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
4. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do veículo automotor adquirido e dirigido por ele, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição ou desclassificação, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ser adquirido em meio diverso do usualmente utilizado para a compra deste tipo de objeto, fora do Cartório e/ou do Detran e sem a entrega da documentação de propriedade e a devida regularização do bem, o réu tinha ou deveria ter ciência de que se tratava de produto de crime anterior. 4.1. Ademais, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório, pois a alegação de desconhecimento da origem ilícita se mostrou inverossímil, uma vez que o apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o veículo, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação.
4.2 Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não se pode falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa, definida no § 3o do artigo 180 do Código Penal.

IV – Dispositivo e tese:
5. Recurso conhecido e desprovido.